Tribunal: TJBA
Processo: 8075353-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075353-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, XIMENE PEREZ MARTINS

APELADO: IGOR MARIANO FREITAS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
XIMENE PEREZ MARTINS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MAYARA BRITO DE CASTRO, RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. PUBLICIDADE ENGANOSA. ALEGADA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. CONTRADIÇÃO ENTRE PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A. e NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento às apelações das rés e deu parcial provimento ao recurso do autor IGOR MARIANO FREITAS SANTOS. A decisão colegiada reformou parcialmente a sentença para condenar a primeira ré à restituição em dobro de valores pagos e a segunda ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, diante da manutenção indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes após a apreensão do veículo. Os embargantes alegam omissão, contradição e erro material no acórdão, e requerem, ainda, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicabilidade da Súmula 385/STJ à hipótese de negativação indevida posterior à apreensão do bem; (ii) avaliar se existe contradição interna ou erro material no acórdão quanto à responsabilidade da empresa NG3 e aos critérios de fixação dos consectários legais; (iii) definir se o acórdão incorreu em vício que justifique o acolhimento dos embargos com fim prequestionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo instrumento destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

4. A alegação do Banco Itaucard de omissão quanto à Súmula 385/STJ não procede, pois o acórdão enfrentou a matéria ao afirmar que a negativação indevida decorreu da manutenção do registro após a apreensão do veículo, sem comprovação de débito remanescente, configurando ato ilícito autônomo e afastando, por consequência, a incidência da referida súmula.

5. A suposta contradição apontada pela NG3 refere-se à valoração das provas, e não a vício interno do julgado, sendo incabível a pretensão de reexame da matéria fática por meio de embargos declaratórios.

6. Não há erro material no acórdão quanto à fixação dos juros e da correção monetária, os quais foram definidos em conformidade com a jurisprudência consolidada, inclusive com base nas Súmulas 43 e 362 do STJ.

7. O simples requerimento de prequestionamento, desacompanhado de vício sanável no julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo suficiente, para fins recursais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 405; STJ, Súmulas 43 e 362; STJ, Súmula 385.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo não identificado; interpretação da Súmula 385/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8075353-23.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargantes
BANCO ITAUCARD S.A.
e
NG3 SALVADOR CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
e como Embargado
IGOR MARIANO FREITAS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora